Tribunal: TJMT
Processo: 0002444-58.2017.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0002444-58.2017.8.11.0024 – Classe 198 – CNJ – CHAPADA DOS GUIMARÃES
Apelante : ADEMILTON PEDROSO DA SILVA
Apelada : SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
Número do Protocolo: 0002444-58.2017.8.11.0024
Considerando a celebração de acordo pelas partes (cf. Id. no 6381997), por si só, esvazia o objeto do recursal e torna inútil a prestação jurisdicional nesta instância, sendo admissível de ser homologado judicialmente mesmo após o julgamento do mérito da causa (STJ, REsp no 1267525/DF), cumpre apenas reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso de apelação e, portanto, dele não conheço (CPC, art. 932, III), devendo ser devolvido os autos à instância de origem para fins de homologação do acordo e demais providências cabíveis em 1o Grau.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator